Tribunal: TJBA
Processo: 8003359-10.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003359-10.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: A M BLOISI TRANSPORTES - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8003359-10.2016.8.05.0044, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do acordo celebrado entre as partes. O Apelante alega que a sentença desconsiderou o pedido expresso de homologação do acordo e de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, extrapolando os limites da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da existência de pedido expresso das partes pela homologação do acordo e suspensão da demanda, à luz dos artigos 313, II, e 492 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de acordo juntada aos autos demonstra a vontade expressa das partes de suspender o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 313, II, do CPC, não havendo qualquer pedido de extinção do feito. 4. O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, vedando ao juiz proferir decisão diversa da solicitada pelas partes. Ao extinguir o processo sem pedido expresso nesse sentido, a sentença incorre em julgamento extra petita. 5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, havendo acordo entre as partes com previsão de pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso até o adimplemento total da obrigação, sendo incabível a extinção prematura da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito, diante de pedido expresso das partes pela suspensão do feito até o cumprimento do acordo, configura julgamento extra petita e acarreta nulidade da sentença. 2. É cabível a homologação de acordo extrajudicial e a consequente suspensão da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 313, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 485, VI; 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1019714-07.2023.8.26.0071, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 09.05.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000106-43.2018.8.05.0044, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, suspendendo o feito até a satisfação integral do débito, sem prejuízo de retomar o curso processual em caso de descumprimento, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICHIO RELATOR 04